Tribunal: TJMT
Processo: 0000531-67.2009.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000531-67.2009.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR ALVES - CPF: 970.741.601-72 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), CARLOS BIGATAO - CPF: 118.970.589-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO PLEITEADO NA INICIAL - FLEXIBILIZAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos de benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no 0000531-67.2009.8.11.0009 ajuizada por
ODAIR ALVES
em desfavor do apelante, concedendo benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao requerido, a contar da data de cessação do benefício anteriormente concedido, qual seja 20/05/2003, deduzindo-se a quantia recebida em sede de antecipação da tutela de urgência.

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês.

Condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, incidentes sobre as parcelas vencidas, a teor da súmula no 111 do STJ.

Nas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por
extra petita
, visto que a ação movida pelo autor objetiva o pagamento de auxílio-acidente decorrente da consolidação das sequelas do acidente que ensejou a concessão do NB 1183857710, cessado em 20/05/2003. No entanto, o Julgador
a quo
determinou que seja implantado o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do recorrido, que não era objeto desta ação.

Aduz que a aposentadoria por invalidez só deve ser concedida se verificada a qualidade de segurado e a incapacidade definitiva, total e absoluta.

Afirma que o índice de correção monetária e juros a ser adotado é o disposto no art. 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente que os valores sejam corrigidos conforme disposto no art. 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 84818610).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 91479454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária no 0000531-67.2009.8.11.0009 ajuizada por
ODAIR ALVES
em desfavor do apelante, concedendo benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ao requerido, a contar da data de cessação do benefício anteriormente concedido, qual seja 20/05/2003, deduzindo-se a quantia recebida em sede de antecipação da tutela de urgência.

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, incidentes sobre as parcelas vencidas, a teor da súmula no 111 do STJ.

Inicialmente a nulidade da sentença por
extra petita
, não se verifica na hipótese, porquanto extrai-se dos autos que, em 10/03/2009, o autor ajuizou “Ação de Percepção de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela”, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente de trabalho, com termo inicial na data em que foi cessado administrativamente o auxílio-doença.

Na apreciação desse pleito, o Julgador concedeu em favor do recorrido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

É cediço que compete ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou diverso (
extra petita
) do que fora pleiteado nos autos, sob pena de nulidade.

Nesse sentido,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.

1. É nula a sentença que viola os artigos 141, 490 e 492 do NCPC e contém julgamento divorciado da pretensão formulada pelas partes ou aquém do pedido.

2. Hipótese em que foi anulada a sentença e determinada a remessa dos autos à origem para a realização de novo julgamento. (TRF4, AC 5058316-49.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator JOÃO BATISTA LAZZARI, juntado aos autos em 21/02/2019)

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, como se verifica das jurisprudências abaixo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR.

1. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.

2. “O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação ‘dos pedidos’, devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91” (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Dje 6/2/2012). No mesmo sentido: Resp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 1o/7/2019; AgInt no Resp 1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, Dje 24/9/2018.

3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na exordial.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.
(STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.578.201 – SP, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Dje: 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. “É firme o posicionamento do STJ, de que em matéria previdenciária deve flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.” (Resp 1.499.784/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Dje 11/2/2015)

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.344.978/RJ, Segunda Turma, Minha Relatoria, julgado em 21/2/2019, Dje 1o/3/2019)

Dessa forma, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

Com efeito, do exame dos requisitos necessários para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, que o artigo 42 da Lei n. 8.213/91 dispõe que será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
tem-se que o recorrido ingressou com o primeiro pedido de auxílio-doença o qual perdurou de 28/11/2001 a 20/05/2003, quando teve o pedido de prorrogação indeferido e voltou ao labor.

Em 08/01/2004 sofreu outro acidente de trabalho e ingressou com novo pedido do benefício, o qual permaneceu até 01/11/2005.

Ademais a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que o autor apresenta sequela de “luxação frequentes no ombro direito”, advinda de acidente de trabalho.

Tem-se ainda da perícia que a lesão é permanente, vejamos:

7. O reclamante apresenta/apresentou luxação acromo cravicular D, que pode ser descrita com CID-T03-4, S43-0, ou parecido decorrente de acidente de trabalho? Deixou sequelas?

Resposta: Sim, com sequela permanente

11. Existe algum tratamento de reabilitação profissional capaz de restabelecer a condição laborativa do autor na sua plenitude? Em caso positivo, qual, inclusive com custos estimados e eventuais riscos (custo/benefício)?

Resposta: Já foi realizado tratamento de reabilitação, contudo sem sucesso e o autor é portador de sequela definitiva.

QUESITO(S) DO JUÍZO

3. Em caso afirmativo essa doença ou afecção o incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL?

Resposta: Sim

6. A patologia em questão o incapacita para o exercício de TOTAL E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL?

Resposta: Sim, incapacidade total para atividade que exija esforço e habilidade do membro superior direito.

14. O(a) autor(a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: SIM

15. Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: PERMANENTE

17. Se a incapacidade for considerada permanente, se a mesma é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: MULTIPROFISSIONAL
(ID 84818609, fl. 108)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Quanto a irresignação sobre o índice aplicado na correção monetária, também não merece reforma a sentença objurgada, uma vez que no Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021